Tribunal: TJMT
Processo: 1003600-45.2019.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SYMONNE DEMKOSKI FRANCIO - CPF: 035.863.431-83 (RECORRENTE), ANDREI RAISER - CPF: 030.758.041-50 (ADVOGADO), ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSKI - CPF: 372.202.339-49 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. REDUÇÃO DRÁSTICA APÓS SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. RECLAMAÇÃO NO PROCON.
CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida
SYMONNE DEMKOSKI FRANCIO
postula pela devolução dos valores pagos a maior pelas faturas de setembro/2017; maio a setembro/2018 e janeiro a março/2019, por não refletirem seu consumo mensal, visto que na casa residem duas pessoas que trabalham fora o dia todo e ainda assim o consumo médio chegou a triplicar de valor. Que em janeiro/2019 a fatura foi de R$ 364,32 e a seguinte foi de R$ 1.003,42, sem qualquer alteração na rotina da casa para que houvesse esse aumento.

2. Proferida sentença de parcial procedência, a empresa
recorrente ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação, em razão de tratar-se de cobrança de consumo regular, não havendo qualquer abusividade a ser declarada.

3. Verifica-se que a parte recorrida é usuária dos serviços prestados pela recorrente e que nos meses por ela discutidos houve cobrança dos seguintes valores: 09/2017 R$ 919.94; 05/2018 R$ 1.392,85; 06/2018 R$ 1.426,32; 07/2018 R$ 1.406,80; 08/2018 R$ 1.217,70; 09/2018 R$ 1.395,35; 01/2019 R$ 1.003,42; 02/2019 R$ 1.442, 47 e 03/2019 R$ 1.462,96 e, após a troca do medidor de energia ocorrido em abril/2019 houve uma redução no consumo. Portanto, e
m relação as faturas objurgadas, restou demonstrado o aumento sem apresentação de qualquer justificativa pela Recorrente, o que permite concluir que a diferença apontada da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

Restando comprovado nos autos a irregularidade da cobrança efetuada pela empresa Recorrente, que deu azo ao
corte indevido
do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo do Autor, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante a essencialidade deste serviço para o homem moderno.

4.
Como cediço, a suspensão indevida do serviço essencial dá azo à reparação por danos morais, não sendo necessária a comprovação de seu prejuízo.

5. Dano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida
SYMONNE DEMKOSKI FRANCIO
postula pela devolução dos valores pagos a maior pelas faturas de setembro/2017; maio a setembro/2018 e janeiro a março/2019, por não refletirem seu consumo mensal, visto que na casa residem duas pessoas que trabalham fora o dia todo e ainda assim o consumo médio chegou a triplicar de valor. Que em janeiro/2019 a fatura foi de R$ 364,32 e a seguinte foi de R$ 1.003,42, sem qualquer alteração na rotina da casa para que houvesse esse aumento.

Em março/2019 realizou a reclamação administrativa no PROCON e um dos pedidos formulados foi a abstenção da suspensão do corte diante das faturas abusivas. Afirma que a resposta da Requerida foi no sentido de que o consumo se deu diante da alta temperatura no período. Sustenta a Autora que após a troca do medidor houve redução de mais de 80% do valor cobrado, levando em consideração que a fatura de março/2019 foi de R$ 1.462,96 e a fatura de maio/2019 foi de R$ 272,57. Discorre que em 16/05/2019 a Recorrida realizou o corte no fornecimento de energia, ficando obrigada a efetuar o pagamento das faturas no valor total de R$ 2.905,43 que estava discutindo, o que afetou substancialmente o orçamento da casa.

Ao final pugna pela devolução em dobro do valor pago, bem como indenização pelos danos morais.

No id 58843955 a Requerente se manifestou nos autos, pugnando pela concessão da tutela antecipada para que a Requerida se abstenha de interromper o fornecimento do serviço de energia, diante da fatura com vencimento em setembro/2019 de R$ 931,87, o que foi concedida no evento 58843965.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

“Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial para o fim específico de:

a)

Confirmar a liminar concedida às autoras (ID 24117607 e ID 25047520), tornando-a definitiva em todos os seus termos;

b)

Condenar a requerida a restituir, de forma simples, às autoras os valores pagos superiores à média do consumo com relação as faturas de janeiro a março de 2019, corrigido pelo INPC, desde o desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Ressalto que o cálculo deverá ser realizado conforme estabelecido na Resolução 414/2010;”

.

A parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação, em razão de tratar-se de cobrança de consumo regular, não havendo qualquer abusividade a ser declarada.

A parte recorrida, nas contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2020